Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 25856959), integralizada pela ocasião do julgamento dos embargos de declaração contra ela opostos (Id 25856971), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para condenar o réu a pagar aos substituídos os valores correspondentes à gratificação natalina (décimo terceiro salário) referente ao primeiro ano de exercício no cargo de Defensor Público do Distrito Federal, observando-se que anteriormente a 24/07/2015 a pretensão resta fulminada pela prescrição alhures reconhecida”. Adoto o relatório da sentença: ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL — ADEP/DF propôs Ação Coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas devidamente na petição inicial. Para fundamentar a sua pretensão, a parte autora alegou que a gratificação natalina dos Defensores Públicos do Distrito Federal que foram empossados entre 2014 a 2017 foi paga a menor, pois, na época, era utilizada uma metodologia ilícita para fins do cálculo das parcelas devidas, com base no critério da proporcionalidade ligada ao mês de nascimento do Defensor. De acordo com a autora, até 2017 a Defensoria Pública do Distrito Federal realizava o cálculo proporcional da gratificação a ser paga no primeiro ano de exercício do servidor com base na quantidade de meses trabalhados na data de seu aniversário. Alega, a autora, que a adoção dessa fórmula de cálculo fez com que os servidores que não nasceram no mês de dezembro tivessem gratificação natalícia paga em valor menor, uma vez que parte dos meses de exercício da sua função não era considerada para o cálculo, o que gerou enriquecimento ilícito do Estado. Assim, por exemplo, um servidor que entrava em exercício no mês de janeiro, mas que tinha nascido no mês de agosto, recebia somente 8/12 avos da gratificação, com prejuízo de 1/4. A autora afirmou que, por tudo isso, um de seus associados requereu administrativamente o pagamento da parte não adimplida da gratificação de 2017, tendo a Defensoria Pública do Distrito Federal reconhecido o seu direito e determinado o pagamento integral da verba, com correção monetária. A demora na realização do pagamento motivou aquele servidor a propor ação judicial, tendo o réu reconhecido a legalidade do pedido. No mais, a aduziu que a própria Defensoria Pública do Distrito Federal já reconheceu o direito ao pagamento integral da verba no âmbito administrativo, defendendo que o inadimplemento do valor total devido aos associados constitui ilegalidade e enriquecimento ilícito da Administração Pública. Depois que expôs as suas razões jurídicas, o autor pediu a condenação do réu ao pagamento dos valores não adimplidos da gratificação natalícia referente ao primeiro ano de exercício de seus associados empossados entre 2014 a 2017, com juros e correção monetária. Foi dado à causa, por estimativa, o valor de R$ 70.000,00. A petição inicial foi apresentada com documentos. Recebida a petição inicial, foi determinada a citação do réu (ID 68639178). Em contestação de ID 71870691, o réu aventou a prejudicial da prescrição, nos termos dos arts. 1o e 3o do Decreto no. 20.910/1932 e do enunciado da Súmula 85 do c. Superior Tribunal de Justiça. No mérito, argumentou que os associados da autora não têm direito ao décimo terceiro salário na forma requerida, uma vez que o pagamento depende de exercício nos 12 meses anteriores e o pagamento até o dia 20 de dezembro de cada ano não se aplica aos ocupantes de cargos efetivos. Disse que deve ser aplicada a regra do art. 92 da Lei Complementar no. 840/2011, de forma que, se o servidor tomou posse no mês do próprio aniversário, não tem direito a receber adiantado, mas se e quando houver exoneração ou aposentadoria, recebe a gratificação proporcional. Defendeu que a alteração da interpretação administrativa mencionada na petição inicial só tem efeitos prospectivos, já que o procedimento administrativo foi adequado e seguiu as orientações da época, não cabendo impor à Administração Pública a aplicação retroativa da mudança de interpretação do próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal. A autora se manifestou em réplica de forma regular, consoante a petição de ID 73942154. Em decisão de saneamento de ID 77165355, o direito de os associados perceberem gratificação natalícia no período descrito na petição inicial foi fixado com ponto controvertido. Além disso, a prejudicial da prescrição foi acolhida e excluído do âmbito de alcance da lide as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. Também foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e o ônus da prova foi distribuído de acordo com a regra geral. O processo veio concluso para julgamento. Acrescento que o juízo de origem considerou irregular a metodologia empregada no cálculo proporcional da gratificação natalina, assentando que esta deve corresponder ao número de meses de exercício das atribuições, pelos Defensores Públicos, no exercício (ano civil), com pagamento no mês de dezembro. Asseverou que a lei não autoriza o pagamento do décimo terceiro salário em outro período. Sobre o valor devido e apurado individualmente em cumprimento de sentença, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, além dos juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870.947/SE). Os autos foram remetidos para esta instância por força da determinação, na r. sentença, de sujeição à remessa necessária. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de intervenção obrigatória (Id 26613174). É o relato do necessário. Decido. Nada obstante constar na sentença atacada estar o pronunciamento judicial sujeito à reexame necessário, tenho que não é esse o caso dos autos. Isso porque o art. 496, § 3o, II, do CPC excepciona expressamente o reexame necessário insculpido no inciso I do mesmo dispositivo, quando o valor da condenação contra o Distrito Federal não ultrapassa quinhentos salários mínimos. Vejamos: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; No caso, por tratar-se de ação coletiva sob o rito ordinário, em que o litisconsórcio ativo é facultativo ou voluntário, por ocasião da adesão expressa por unanimidade à propositura da ação, constante de ata específica (Id 25856772, p. 1), o valor da condenação deve ser considerado individualmente, para cada litisconsorte. Nesse sentido, ainda na vigência no diploma processual revogado, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: (...) 4 - Na cumulação subjetiva, o litisconsórcio se forma não em razão de um só fato, mas em razão de um fundamento de fato. Há identidade fática na situação de todos os recorrentes. Daí a existência de um só processo, em que há tantas relações jurídicas processuais quanto são os litisconsortes. Assim, no litisconsórcio ativo voluntário, determina-se o valor da causa, para efeito de alçada recursal, dividindo-se o valor global pelo número de litisconsortes. Aplicação da Súmula 261 do extinto TFR. 5 - Havendo sido, em sede de impugnação ao valor da causa, fixado este em valor per capita em "quantum" inferior a 100 ORTNs, não estava a decisão que pôs fim ao processo de conhecimento sujeita ao reexame necessário, como previsto no art. 475, II, do CPC, tendo em vista a aplicação do art. 1o da Lei no 6.825/80, vigente à época. (REsp 380.198/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 11/09/2006, p. 336) Neste passo, registro apenas a aparente iliquidez da sentença condenatória ao pagamento da diferença proporcional aos defensores associados dos valores correspondentes à gratificação natalina (décimo terceiro salário) referente ao primeiro ano de exercício no cargo, haja vista a certeza de que a condenação individualmente considerada não supera o valor de 500 (quinhentos) salários mínimos. De fato, a sentença que reconhece devida a diferença de valores remuneratórios a servidores públicos ostenta natureza condenatória mensurável e justifica a mitigação do enunciado da Súmula 490/STJ[1]. Nesse sentido, ilustram os arestos da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. INOVAÇÃO DE TESE NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno. 3. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por servidores públicos do Município de Pompéu, pretendendo o recebimento das diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos nos últimos cinco anos a menor, uma vez que utilizada base de cálculo diversa daquela prevista no Estatuto dos Servidores municipais. 4. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor de ente municipal após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 5. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos. 6. No entanto, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária. 8. Nos termos do art. 515 do CPC/1973 (art. 1.013 do CPC/2015), a Apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública. 9. Na hipótese dos autos, a Corte local foi clara ao afirmar que as matérias alegadas pelo ora recorrente não poderiam ser apreciadas, uma vez que a questão não teria sido suscitada em primeira instância, o que afastaria a devolutividade da matéria em segundo grau. 10. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. 1. É deficiente a fundamentação de recurso especial que busca o reconhecimento da obrigatoriedade da remessa necessária com fundamento em suposta violação de dispositivo de lei federal (CPC/2015, art. 496) que ainda não estava em vigor quando da publicação da sentença. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior de que o entendimento consolidado na Súmula 490 do STJ pode ser relativizado nas hipóteses em que o proveito econômico buscado na demanda servir como parâmetro balizador ao afastamento da iliquidez da sentença também enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1767132/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) Diante da inteligência do novel diploma processual e da jurisprudência alhures consignada, delineados os contornos da ação judicial em voga, urge dispensar o reexame necessário, porque eventual diferença do valor da gratificação natalina recebida pelos defensores públicos do DF no primeiro ano do exercício do cargo efetivo, para aqueles empossados no período de 24/5/2015 a 2017, não extrapola o valor limite para conhecimento da remessa. Ante o exposto, com fundamento no art. 496, § 3o, II e no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao eventual arquivamento. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Súmula 490 do STJ: "A dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".